Tribunal: TJPA
Processo: 0813557-54.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813557-54.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: EXPEDITO VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA NEGATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS DO BANCO RÉU/AGRAVANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. DESCRIÇÃO DO CASO:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a liminar que determinou a suspensão de descontos em folha referentes a empréstimo consignado, contratado por Expedito Vieira, autor da ação originária de nulidade contratual, com restituição de quantias pagas e reparação de danos.

O autor alegou ter sido vítima de golpe, ao ser induzido por representante da empresa Lotus Business Consigned Center Ltda. a contratar empréstimos junto ao banco agravante, com a promessa de que os valores seriam aplicados em fundos de investimento pela empresa e que os rendimentos seriam depositados em sua conta. No entanto, os valores não foram repassados e a empresa desapareceu com o montante do empréstimo, configurando fraude financeira.

2. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

A controvérsia recursal se concentra:

(i) na atribuição do ônus da prova sobre a regularidade dos descontos referentes ao empréstimo consignado;

(ii) na possibilidade de suspensão dos descontos determinada em decisão liminar;

(iii) na alegação de nulidade da decisão monocrática por suposta falta de fundamentação adequada e impossibilidade de julgamento monocrático.

3. RAZÕES DE DECIDIR:

A decisão monocrática que manteve a tutela antecipada baseou-se na proteção ao consumidor em situação de vulnerabilidade, aplicando o Código de Defesa do Consumidor (CDC) para inverter o ônus da prova em favor da parte autora, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica.

O entendimento jurisprudencial prevalente, amparado pelo STJ (REsp 1.599.511/SP), estabelece que a instituição financeira não pode ser responsabilizada automaticamente por prejuízos advindos de atos fraudulentos cometidos por terceiros, exceto quando há negligência comprovada na prevenção ou detecção desses atos. No caso, o Banco Santander não demonstrou ter adotado todas as medidas preventivas possíveis para evitar a fraude sofrida pelo autor.

Além disso, a relatora fundamentou que o julgamento monocrático é admissível nos termos do art. 932, inciso IV e V, do CPC, e da súmula nº 568 do STJ, quando a matéria já é objeto de entendimento consolidado nos tribunais. A decisão não se apresenta genérica e atende ao disposto no art. 489 do CPC e no art. 93, inciso IX, da CF, rejeitando-se, portanto, a nulidade apontada pelo agravante.

4. DISPOSITIVO:

Pelo exposto, o agravo interno é conhecido e improvido, mantendo-se a decisão monocrática que concedeu a tutela de urgência para suspender os descontos referentes ao empréstimo consignado.

5. TESE DE JULGAMENTO:

Em caso de fraude financeira envolvendo instituição de crédito e terceiros, cabe a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do CDC, impondo-se ao fornecedor de serviços o dever de demonstrar a adoção de medidas adequadas de prevenção contra fraudes e assegurar a segurança nas operações financeiras, sob pena de responder pelos danos sofridos.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES:

·

Art. 300, 489 e 932 do CPC;

·

Art. 14 do CDC;

·

Art. 93, inciso IX, da CF;

·

Súmula nº 479 do STJ;

·

Jurisprudência do STJ (REsp 1.599.511/SP).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 35ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813557-54.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: EXPEDITO VIEIRA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
(id. 15970945) interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face da decisão monocrática (id. 15807708) que negou provimento ao seu recurso.

Narram os autos de origem que
EXPEDITO VIEIRA
ajuizou a
AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL
C/C
RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, REPARAÇÃO DE DANOS e pedido de tutela de urgência
ajuizada por contra
LOTUS BUSINESS CONSIGNED CENTER LTDA
,
AMAZON PAGAMENTOS BANK LTDA
,
JORGE LUIZ GUIMARAES DE ARAUJO DIAS
, e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, visando a anulação do contrato de empréstimo firmado com o Banco Santander, a restituição das quantias pagas, reparação de danos e a concessão de medidas liminares para suspender a cobrança das parcelas do empréstimo e bloqueio de bens dos requeridos.

Alega a parte autora que:

o

O Requerente, Capitão da reserva remunerada do Exército Brasileiro, foi induzido pela funcionária da empresa Lotus, Loyanne Paiano da Silva, a celebrar dois contratos de empréstimo, com a promessa de que o valor seria investido pela empresa Lotus, gerando lucro através de dividendos. A proposta foi apresentada como sendo mais lucrativa do que deixar o dinheiro sem rendimento.

o

Em maio de 2022, foi firmado um contrato de empréstimo (nº 0971) entre o Requerente e o Banco Santander, no valor de R$ 185.000,00. No entanto, a empresa Lotus não cumpriu com o acordado e desapareceu com o dinheiro do Requerente, conforme registrado em Boletim de Ocorrência Policial.

o

O contrato indicava a Amazon Pagamentos Bank LTDA como fiadora, mas após investigação, constatou-se que esta empresa pertence ao mesmo proprietário da Lotus, Jorge Luiz Guimaraes de Araujo Dias, acusado de aplicar golpes através de diversos CNPJs de suas empresas.

o

A Polícia Federal instaurou procedimento investigatório, resultando na prisão de sócios da primeira requerida, e instaurou a ação penal nº 1031746-66.2021.4.01.3200 em razão de ilícitos envolvendo a captação e aplicação de recursos financeiros de terceiros.

Informa que:

o

O celebrou o contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 185.387,10, a ser pago em 72 parcelas de R$ 4.689,96, totalizando R$ 337.677,12. Ele transferiu o valor integral do empréstimo para a conta da empresa Lotus, que ficou responsável por pagar seis parcelas mensais ao Autor, o que não foi cumprido.

o

Diz que já pagou 13 parcelas do empréstimo, totalizando R$ 60.969,48, mas a empresa Lotus não repassou nenhum valor para sua conta, gerando um débito com o Banco Santander. Diante disso, o Requerente solicita o ressarcimento do valor de R$ 246.356,58, referente ao prejuízo gerado pela empresa Lotus.

Sustenta que:

o

Atuação dos Requeridos:
A primeira requerida (Lotus) visava atrair servidores públicos para a realização de empréstimos, oferecendo garantias de pagamento das parcelas e rentabilidade sem a necessidade de capital imediato, mas sem honrar com as obrigações. O Banco Santander, por sua vez, falhou na proteção dos dados do Requerente e na prevenção de fraudes, o que justifica sua responsabilidade objetiva.

o

Nulidade do Negócio Jurídico por Erro Substancial:
O Autor alega que foi induzido a erro, acreditando em promessas falsas sobre o investimento oferecido pela empresa Lotus. Afirma que o erro é substancial, pois recai sobre a natureza do negócio jurídico, tornando-o anulável conforme o artigo 138 do Código Civil.

o

Relação de Consumo e Inversão do Ônus da Prova:
Defende que a situação se enquadra numa relação de consumo, conforme a definição do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, devido à sua hipossuficiência técnica e à verossimilhança das alegações.

o

Desconsideração da Personalidade Jurídica:
Pede a desconsideração da personalidade jurídica das empresas Lotus e Amazon Bank para alcançar os bens pessoais de seus sócios, em razão do abuso da personalidade jurídica e do desvio de finalidade, conforme o artigo 50 do Código Civil.

o

Indenização por Danos Morais:
Requer a indenização de R$ 10.000,00 a título de danos morais pela conduta abusiva e enganosa dos Requeridos, que causou aflição e incerteza ao Requerente.

Ao final, requereu
a
concessão de tutela de urgência para suspender os descontos em folha provenientes do empréstimo com o Banco Santander e evitar a negativação do nome do Requerente

Deferida a tutela antecipada nos seguintes termos (
Id. Num. 98876956
– autos de origem nº 0867632-13.2023.8.14.0301):

(...) Em síntese, a parte Requerente articula em sua inicial que foi vítima de um golpe financeiro onde foi induzida a contratar empréstimos junto ao Banco Santander, repassando o valor contratado para os supostos investidores, com a promessa de que os valores referentes a parcela do empréstimo, acrescidos de valores referentes a aplicações em fundos de investimento, seriam depositados na conta do reclamante todos os meses.

Contudo, a empresa LOTUS ficou com o dinheiro do autor e não repassou os lucros da suposta aplicação financeira, pelo que requer a título de tutela de urgência que o Banco Santander suspenda as cobranças provenientes do empréstimo firmado.

Nos moldes da sistemática do Código de Processo Civil de 2015, a tutela provisória pode se fundamentar na urgência ou na evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294). Assim dispõe o mencionado dispositivo legal:

‘‘Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental’’.

No caso em apreço, trata-se de tutela provisória antecipada e pleiteada initio litis em ação de procedimento comum, em caráter incidental, que visa garantir a eficácia de um provimento jurisdicional definitivo, evitando-se assim que os efeitos deletérios do transcurso do tempo aniquilem o fundo de direito em debate.

Ainda sobre a tutela de urgência, esta encontra sua previsão legal no art. 300 do Código de Processo Civil. Tal dispositivo se constitui no regime geral das tutelas de urgência, tendo unificado os pressupostos fundamentais para a sua concessão:

‘‘Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1° Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2°. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão’’.

Sobre o requisitado da probabilidade do direito, assim ensina Cassio Scapinella Bueno:

‘‘
Sobre a palavra “probabilidade” empregada pelo legislador no caput do art. 300, é importante entendê-la como sinônima de qualquer outra que dê a entender que o requerente da tutela provisória se mostra em melhor posição jurídica que a da parte contrária
. Assim, se se lesse no dispositivo plausibilidade do direito, verossimilhança da alegação, fundamento relevante ou a clássica expressão latina fumus boni iuris, isto é, fumaça (no sentido de aparência) do bom direito, apenas para lembrar de alguns referenciais muito conhecidos, o resultado seria o mesmo:
o que cabe ao requerente da tutela provisória é demonstrar (e convencer) o magistrado de que tem mais direito que a parte contrária e, nesta perspectiva, que é merecedor da tutela provisória, seja para satisfazê-lo desde logo, seja, quando menos, para assegurá-lo
. Na perspectiva do magistrado, o que ocorre é a formação de cognição sumária acerca da existência daqueles elementos’’ (BUENO, Cassio Scarpinella.
Curso sistematizado de direito processual civil
, vol. 1: teoria geral do direito processual civil: parte geral do código de processo civil. 10. ed. – São Paulo: Saraiva, 2020, edição digital Kindle) (grifou-se).

Analisando os autos, verifica-se em juízo de cognição não exauriente, que a parte Autora demonstra que firmou contrato de empréstimo junto ao Banco Santander e que transferiu valores altos a primeira requerida, estando presentes, portanto, os requisitos da probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano em caso de demora na apreciação do pleito, uma vez que estão sendo descontados valores importantes para a subsistência da parte autora.

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 300, do CPC, este juízo defere, a tutela de urgência pleiteada, para determinar que o Banco Santander providencie a suspensão das cobranças provenientes do empréstimo firmado, sob pena de aplicação de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada novo desconto efetuado, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

No que se refere aos demais pedidos formulados na inicial, reservo-me para apreciá-los após apresentação das contestações.

Citem-se as requeridas para, no prazo de 15 dias, contestar a presente demanda, sob pena de revelia (CPC/2015, art. 344);

Inverte-se o ônus da prova, uma vez que a matéria em apreciação é de índole consumerista, sendo a parte Requerente hipossuficiente (CDC, art. 6°, VIII).z

Defiro o recolhimento das custas após o cumprimento da presente decisão liminar. (...)

Inconformado, o banco Agravante interpôs o presente recurso pugnando pela reforma da decisão agravada, sob a alegação de não restarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, notadamente, dada a suposta ausência de fundamentação no
decisum
.

Defende que a parte autora contratou empréstimo de forma regular com o Banco Santander, inexistindo conduta indevida por parte deste, não podendo aquela se isentar do cumprimento das obrigações assumidas junto à instituição.

Aduz que existe:
i
) o contrato de empréstimo consignado firmado com o banco; e
ii
) o “contrato de negociação de dívida” firmado pela parte Agravada perante a LOTUS, cujo cumprimento se discute nos autos de origem, uma vez que a referida empresa teria deixado de realizar os repasses dos valores acordados.

Afirma que, sem provas de que os descontos na conta do Agravado para pagamento de empréstimos consignados foram realizados indevidamente e sem a resposta da parte contestante, não há como aferir a certeza do acolhimento da obrigação pleiteada, uma vez que se trata de alegação unilateral dos recorridos, insuficiente para convencimento liminar da procedência dos pleitos formulados, exigindo o aprofundamento da instrução processual ante o contraditório.

Destaca ainda que não há perigo de demora advindo da continuidade dos descontos, tampouco prejuízo da sobrevivência da família da parte Agravada.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso.

Proferi a decisão monocrática, consoante ementa que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO DE LIMINAR TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS E BLOQUEIO E ARRESTO DAS QUANTIAS E BENS SOLICITADOS DE RESGATE. INSURGÊNCIA QUANTO À DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA ANTECIPADA DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA NEGATIVA CUJA PRODUÇÃO NÃO SE PODE EXIGIR DA PARTE AUTORA/AGRAVADA. ÔNUS DO BANCO RÉU/AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em seguida, o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
interpôs
AGRAVO INTERNO
, visando reformar a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo banco, mantendo a liminar concedida em primeiro grau para suspensão dos descontos relativos ao empréstimo contratado pelo agravado, sob os seguintes fundamentos:

1.

Aduz que houve uma má interpretação por parte da relatora quanto ao objeto do agravo de instrumento interposto. O banco esclarece que o recurso pretendia reformar a decisão liminar que determinou a suspensão dos descontos referentes às parcelas do empréstimo regularmente contratado pelo Sr. Expedito Vieira.

2.

Afirma que, ao contrário do que foi considerado pela relatora, o contrato de empréstimo foi devidamente celebrado pelo agravado, que recebeu o valor e repassou integralmente à empresa Lotus Business Center Promoção de Vendas Ltda., sem qualquer participação do banco. Sustenta que, se o agravado arriscou o valor em um negócio do qual o banco não participou e não obteve êxito, não há como responsabilizar o banco.

3.

Alega que a relatora entendeu que o banco agravante deveria provar que o agravado foi devidamente informado acerca dos termos e condições referentes ao contrato de empréstimo consignado. No entanto, o Banco Santander defende que esse não é o objeto da ação e que a discussão nos autos não envolve a validade da contratação do empréstimo consignado, mas sim a destinação dada ao valor recebido pelo agravado, que o investiu na Lotus, empresa envolvida em fraude financeira.

4.

Insiste que cumpriu seu ônus de prova ao demonstrar a celebração do contrato de empréstimo com a apresentação do documento assinado pelo agravado, que não nega ter contratado o empréstimo.

5.

Alega que a decisão monocrática proferida pela relatora é nula, pois o agravo de instrumento só poderia ser desprovido monocraticamente se fosse contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ou do próprio tribunal, ou ainda acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos, o que não ocorreu no caso em apreço.

6.

Argumenta que a decisão monocrática violou o artigo 932, inciso VI, do CPC, uma vez que não há entendimento consolidado sobre o tema pelo STJ ou STF, nem foi instaurado incidente de demanda repetitiva sobre a questão.

7.

Afirma que a decisão monocrática carece de fundamentação adequada e não enfrentou corretamente os pontos capazes de influir no julgamento, violando o artigo 489 do CPC e o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

8.

Argumenta que a relatora se equivocou ao basear a decisão na ausência de demonstração, pelo banco, da anuência do agravado quanto aos termos contratados, enquanto o agravado reconheceu ter celebrado o contrato de empréstimo e ter recebido o crédito, não contestando a contratação em si, mas apenas o descumprimento do contrato firmado com a Lotus.

Defende que a liminar que suspendeu os descontos das parcelas do empréstimo deve ser revogada, pois o agravado contratou o empréstimo de forma regular, tendo ciência de todos os termos. A decisão que suspendeu os descontos beneficiaria o agravado com enriquecimento ilícito, em prejuízo do banco.

Alega também alega que o agravado utilizou o valor do empréstimo para investir em um negócio que posteriormente foi identificado como fraude, e que o banco não teve qualquer participação ou ingerência nesse negócio.

Reitera que a manutenção da liminar vai contra a jurisprudência dos tribunais brasileiros, destacando que, em casos similares envolvendo a Lotus, as decisões têm sido pela improcedência de pedidos como o do agravado.

Ao final, o Banco Santander requer a nulidade da decisão agravada, seja por impossibilidade de julgamento monocrático (art. 932 do CPC), seja por ausência de fundamentação adequada (art. 489 do CPC e art. 93, IX da CF) e no mérito, pelo provimento do agravo interno para, reformando a decisão agravada, permitir a continuidade dos descontos das parcelas do empréstimo contratado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Com o advento do Novo Código de Processo Civil constatou-se que o legislador buscou conferir maior efetividade ao disposto no art. 93 , inciso IX , da Constituição Federal, segundo o qual todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário devem ser fundamentadas.

Para tanto, dispôs no art. 489 , § 1º , do CPC/2015 , de forma exemplificativa, situações em que qualquer decisão judicial não será considerada fundamentada, dentre as quais quando o julgador "invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão" (inciso III).

Com isso, o legislador tentou evitar a indesejada motivação genérica.

No caso, a decisão recorrida (Id. 15807708 - Sentença) não só cumpriu com a exigências do art. 489, incisos I a III, como enfrentou os argumentos deduzidos e descreveu as razões que levaram ao meu convencimento, cumprindo com a regra constitucional do art. 93 , inciso IX , da Constituição Federal.

Neste raciocínio, REJEITO a prejudicial e passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em torno da atribuição do ônus da prova à Autora/Agravada, em casos envolvendo a suspensão de descontos referentes a empréstimo consignado.

Os requisitos da tutela de urgência estão disciplinados no art. 300, do CPC, vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Como se vê, o deferimento da tutela de urgência exige condição excepcional, consubstanciada na evidência do direito pretendido, cercado de elementos probatórios seguros e sobre os quais não persistam dúvidas, elementos estes que não se evidenciaram no caso concreto, ensejando o indeferimento da medida.

A propósito, o Professor Fredie Didier Júnior, que compôs a comissão de juristas que revisou o anteprojeto do novo CPC na Câmara dos Deputados, comenta:

"A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há" elementos que evidenciem "a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC).

(...)

A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito (art. 300, CPC)." (in. Curso de Direito Processual Civil Vol. 2. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. P.608-610)."

Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

(...)

A questão central deste agravo interno repousa na determinação da responsabilidade do Banco Santander pelas consequências advindas de uma fraude perpetrada por terceiro, e se tal situação justifica a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo consignado dos agravados.

É oportuno trazer à baila jurisprudência estabelecida no REsp 1.599.511/SP, onde o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que "a instituição financeira não pode ser responsabilizada por prejuízos advindos de atos fraudulentos cometidos por terceiros, exceto quando comprovada a sua negligência na prevenção ou na detecção de tais atos".

Nesta linha de raciocínio, há necessidade de uma análise detida sobre a conduta do Banco Santander perante o alegado esquema fraudulento.

Na oportunidade cito julgados dos Tribunais Pátrios:

Apelação cível. Boleto emitido por terceiro. Pedido de restituição da quantia paga. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano moral configurado. Recurso provido. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ), cabendo-lhes ressarcir o consumidor pelos valores dependidos quando do pagamento de boletos fraudados, bem como na reparação por danos morais.

(TJ-RO - AC: 70070133620198220014 RO 7007013-36.2019.822.0014, Data de Julgamento: 06/08/2020)

AÇÃO ORDINÁRIA. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. SÚMULA 479 DO STJ. 1. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Súmula 479/STJ). 2. Eventuais prejuízos decorrentes de fraudes ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, decorrem do risco do empreendimento das instituições financeiras que devem responder objetivamente pelos danos causados. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-DF 00010717220178070001 DF 0001071-72.2017.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 11/10/2017, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/10/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência – Irresignação do banco réu – Fraude praticada por suposto funcionário do réu no interior de agência bancária – Diversos pagamentos, transações e empréstimos efetuadas na conta bancária da autora, em curto intervalo de tempo, que consumiram a integralidade do seu saldo – Incidência da súmula 479 do STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias – Indenização por danos morais devidos, que, contudo, comporta redução para R$ 5.000,00 – Montante que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10141408720208260562 SP 1014140-87.2020.8.26.0562, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 11/11/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2021)

Diante dessas jurisprudências, percebe-se que, embora a responsabilidade do banco por atos de terceiros não seja automática, há uma clara exigência de que as instituições financeiras adotem medidas preventivas contra fraudes, cabendo-lhes a responsabilização quando sua negligência contribui para a ocorrência de danos aos consumidores.

No caso, EXPEDITO VIEIRA argumenta que foi vítima de uma fraude, o que, a princípio, colocaria o Banco Santander numa posição de ter que provar que adotou todas as medidas cabíveis para evitar tais fraudes ou que não houve negligência de sua parte.

Ademais, a alegação de inexistência de vínculo entre o banco e a empresa Lotus não exime, de imediato, a instituição financeira de sua responsabilidade, especialmente considerando o dever de diligência que deve pautar a atuação das entidades financeiras, inclusive na prevenção contra fraudes e esquemas ilícitos que possam afetar seus clientes.

Nesse contexto, a suspensão dos descontos das parcelas dos empréstimos, determinada na decisão agravada, não representa, necessariamente, um enriquecimento ilícito por parte dos agravados, mas sim uma medida cautelar que busca proteger os consumidores diante de uma situação de aparente vulnerabilidade, até que sejam devidamente apuradas as circunstâncias que envolvem o caso.

É imperioso ressaltar que a relação estabelecida entre o banco e seus clientes deve ser pautada na confiança mútua e na transparência, elementos essenciais para a manutenção do equilíbrio contratual e a proteção dos interesses dos consumidores.

Finalmente, cito caso semelhante, em que este Colegiado manteve a decisão liminar, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. INSURGÊNCIA QUANTO À DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA ANTECIPADA DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA NEGATIVA CUJA PRODUÇÃO NÃO SE PODE EXIGIR DA PARTE AUTORA/AGRAVADA. ÔNUS DO BANCO RÉU/AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJPA, AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0808517-91.2023.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2024, Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR)

DA NULIDADE DO JULGAMENTO

De acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC . Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso
de forma monocrática
pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"a eventual nulidade de decisão monocrática que julga o recurso com base no artigo 932 do CPC/2015 é suprida com o julgamento colegiado"
(AgInt nos EREsp n. 1.581.224/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe de 30/6/2021).

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Na oportunidade cito julgado, desta Corte:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DESCABIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELOS EMBARGANTES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios. - Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. III - A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. IV- O Agravante não comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. VI- Agravo de Interno conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0021853-49.2015.8.14.0301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/06/2022, 1ª Turma de Direito Privado)

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2024